Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024900-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PAYERL ANTUNES - CPF: 043.054.802-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – VIABILIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO REDESIGNADO PARA DIA 22/05/2024 –

OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM CONCEDIDA.

É direito do preso, acusado em processo penal, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas, em conformidade com a Constituição Federal (art. 5º, inciso LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana Sobre Direitos Humanos – art. 7º, item 5).

In casu
, está evidenciada a demora não razoável e injustificada para a conclusão do processo, pois, o paciente se encontra preso cautelarmente aproximadamente por 4 (quatro) anos, sem que ainda tenha sido encerrada a instrução processual, além de não haver sinais de que o excesso de prazo tenha sido ocasionado pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Wupychovoski
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Juiz
da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/11/2019, sendo convertido em custódia preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II [motivo fútil], IV [recurso de dificultou a defesa da vítima] e VI [por razões da condição do sexo feminino] do CP.

No julgamento popular, a denúncia foi acolhida, porém, houve a exclusão da qualificadora do feminicídio, com a condenação do paciente à pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos.

Alega que o beneficiário está preso há quase 4 (quatro) anos e ainda não houve designação do segundo julgamento, configurando
excesso de prazo
.

Relata que o paciente já cumpriu 48 (quarenta e oito) meses da pena, preenchendo quase a totalidade do necessário para concessão da progressão de regime.

Sustenta que interpôs recurso de apelação para ser submetido a novo julgamento, eis que os autos foram remetidos para grau superior no dia 03/08/2022, e até o momento não foi julgado, se passando 14 (quatorze) meses.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Marcelo Wupychovoski
, determinando a revogação da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
(Id. 186651685)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
18896179
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
189191172)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 190134698)

Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. Irresignação defensiva: Almejada a revogação da prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo para designação de nova sessão perante o e. Tribunal do Juri – Inocorrência – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Solenidade designada para 07/02/2024 – Ausência de excesso de prazo injustificado – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Ademais demonstrada a insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante gravidade do crime, bem como para evitar a reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Wupychovoski
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da custódia cautelar mediante imposição de medidas alternativas da prisão, diante do constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo com a
configuração do excesso ilegal de prazo
para que o mesmo possa ser submetido ao segundo julgamento.

Relata
que interpôs recurso de apelação para ser submetido a novo julgamento, eis que os autos foram remetidos para grau superior no dia 03/08/2022, e até o momento não foi julgado, se passando 14 (quatorze) meses.

Vejamos as informações apresentadas pela autoridade judiciária para melhor compreensão ao
writ,

in verbis:

“[...]Em 31/10/2023, o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva foi indeferido, em consonância com o parecer ministerial, bem como designou nova sessão de julgamento, nos seguintes termos:

“Vistos. Trata-se de pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva, formulado pela i. defesa de MARCELO WYPYSHOVOSKI.

Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito (ID 132440252). É a síntese do necessário. DECIDO.

Infere-se dos autos que o acusado fora denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Verifica-se que o acusado fora submetido ao julgamento perante o tribunal do júri em 14/06/2022, ocasião em que fora condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Todavia, irresignada, a i. defesa interpôs recurso de apelação, o qual fora provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sendo anulado referido julgamento. O acórdão transitou em julgado em 11/10/2023 (ID 132210227).

Ante o julgamento do referido acórdão, a i. defesa em 19/10/2023, apresentou pedido de relaxamento/revogação de prisão preventiva, alegando, em síntese, excesso de prazo para realização de nova sessão de julgamento (ID 132216822).

Instado, o Ministério Público, em 22/10/2023, manifestou-se desfavorável ao pleito (ID 132440252). Pois bem.

Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316 do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta do crime.

O crime, em tese, cometido pelo acusado é extremamente grave, uma vez que atenta contra a ordem pública, a tranquilidade da população, devendo a prisão ser mantida por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Ademais, aqui descabe qualquer alegação de excesso de prazo, na medida em que, até o dia 11/10/2023, o acusado se encontrava condenado pelo presente processo a uma pena de 13 (treze) anos.

[...]

Ademais, os autos foram devolvidos para este Juízo em 19/10/2023, sendo imperioso destacar e relembrar que se trata de uma vara única, a qual possui atualmente um acervo aproximado de mais de 6.000 (seis mil) processos.

[...]

Além disso, a presente ação, conforme alhures mencionado se versa sobre crime extremamente grave, o qual teria sido, em tese, praticado por motivo fútil, na medida em que o réu, supostamente, teria ceifado a vida da vítima em razão dela tê-lo chamado de “feio”.

Infere-se dos autos, que o acusado, inconformado por ter sido chamado de “feio”, teria ido ao encontro da vítima e, de surpresa, após lhe dizer “aqui o feio que você chamou mais cedo”, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ela, que foram a causa efetiva de sua morte.

O modus operandi, em tese, perpetrado demonstra a necessidade de extrema cautela quanto ao acusado, na medida em que, em liberdade, ele poderá encontrar estímulos para praticar novos crimes contra novas vítimas.

Dessa forma, tenho que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme exaustivamente citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Assim, analisando o caso em contendo, verifico que o encarceramento é a medida que mais se ajusta as circunstâncias do fato, não vislumbrando, por ora, motivos para aplicar outra medida cautelar menos gravosa, pois, ao menos neste momento, entendo como inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão de MARCELO WYPYSHOVOSKI.

Por fim, considerando o teor do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, DESIGNO o dia 07/02/2024 às 08h, para submissão do pronunciado ao novo julgamento por seus pares, bem como CIENTIFICO às partes quanto à viabilização e respeito ao tríduo legal previsto no art. 479 do CPP, isso por que se trata de regra preclusiva que convive com a plenitude de defesa, na medida em que, parafraseando aresto do STJ, “o art. 479 do Código de Processo Penal” dialoga com a “obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas”, emprestando segurança jurídica à dialética processual. [Id. 189191172 – Pág. 39].”

Primeiramente, importante ressaltar que, apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

À propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e.
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Pois bem.

Consta que no dia 14/06/2022, foi realizada sessão de julgamento do Tribunal do Júri, no qual o beneficiário foi condenado à pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos, em regime inicial fechado.

Logo, diante da irresignação com a decisão, a defesa interpôs recurso de apelação n. 0002996-03.2019.8.11.00105, com objetivo em anular a sessão de julgamento, para que o réu pudesse ser submetido ao um novo julgamento, o qual foi provido.

Já no dia 19/10/2023, os autos retornaram ao juízo de origem, designando o novo julgamento para o dia 07/02/2024. Entretanto, em razão da impossibilidade orçamentária para realização do júri, foi novamente redesignado para o dia 22/05/2024.

Desse modo, constata-se que o paciente se encontra segregado cautelarmente, por aproximadamente, há quase 4 (quatro) anos, sem que ainda tenha sido encerrada a instrução processual, no qual o paciente aguarda a realização do novo julgamento.

Assim, a garantia ao devido processo legal (
due process of Law
), engloba a garantia de uma atuação jurisdicional de forma célere, sem postergações e delongas prejudiciais aos jurisdicionados, impondo, portanto, a obrigação ao Estado de observar, a partir dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, os prazos previstos em lei para a entrega da tutela jurisdicional.

Não obstante, os fundamentos para uma célere tramitação do processo, sem atropelo das garantias fundamentais, estão respaldados no respeito à dignidade do acusado, no interesse probatório, no interesse coletivo do correto funcionamento das instituições e, claramente, na própria confiança na capacidade da justiça em resolver os assuntos que a ela são levados, no prazo legalmente considerado como
ADEQUADO
e
RAZOÁVEL
,
em conformidade com a Constituição Federal (art. 5º, inciso LXVIII) e com o Decreto n. 678/1992 (Convenção Americana Sobre Direitos Humanos – art. 7º, item 5).

À propósito, o STF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, no
HC 85.237/DF
, se extrai que:

“[...] Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar” , além de que “o indiciado ou o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, ainda que se cuide de pessoas acusadas da suposta prática de crime hediondo (Súmula 697/STF), sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável” (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. [...]”

Nesse sentido:

“[...] A demora excessiva na tramitação do feito, que não encontra motivação idônea, caracteriza constrangimento ilegal, que justifica a substituição do cárcere por cautelares alternativas. (N.U 1027788-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”

“[...] Diante da demora injustificada na tramitação dos autos e do agendamento da audiência de instrução e julgamento do réu para quase 4 meses após a apresentação da defesa prévia, notando-se que o mesmo se encontra privado de sua liberdade e que não concorreu para tal demora, bem como não tendo a autoridade judiciária apresentado motivo plausível para tal elastério, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, apto a autorizar a revogação da custódia anteriormente imposta. (N.U 1023374-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”

Com essas considerações,
CONCEDO

o
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Wupychovoski,
mediante imposição das seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) manutenção do endereço atualizado perante o juiz da causa e comunicação antecipada de eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso das medidas cautelares, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024